Tribunal: TJDFT
Processo: 0712256-04.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 306, § 1°, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, fixando a pena privativa de liberdade em 6 meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial semiaberto. A Defesa busca a definição de regime prisional mais brando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar a possibilidade de abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 33, § 2o, do Código Penal, o condenado poderá cumprir a pena em regime aberto, se não for reincidente e a pena for inferior a 4 anos. Sendo a pena inferior a 4 anos, mas caracterizada a reincidência, correta a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que favoráveis as circunstâncias judiciais.
IV. DISPOSITIVO
4. Apelação não provida.
Dispositivo relevante citado: Código Penal, artigo 33, § 2°;